Tribunal: TJMT
Processo: 1008854-06.2021.8.11.0015
Relator(a): GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2023-09-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008854-06.2021.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Anulação de Débito Fiscal, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora:

[DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[TRIPAG MEIOS DE PAGAMENTO LTDA - CNPJ: 27.991.450/0001-40 (APELADO), CARLOS HENRIQUE MARTINS ALVES - CPF: 032.445.147-40 (ADVOGADO), TRIPAG MEIOS DE PAGAMENTO LTDA - CNPJ: 27.991.450/0001-40 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE SINOP (APELANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (REPRESENTANTE), AIRTON FRIGERI - CPF: 870.711.501-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA ADMINISTRATIVA - PROCON MUNICIPAL - EMPRESA CONDENADA PELO NÃO COMPARECIMENTO À AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO - AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA - PENA DEVIDAMENTE MOTIVADA E INDIVIDUALIZADA COM APLICAÇÃO DE CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE - PROPORCIONALIDADE OBSERVADA - MÉRITO ADMINISTRATIVO - IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO PELO PODER JUDICIÁRIO - MULTA MANTIDA - PRETENSÃO DEDUZIDA NA INICIAL - IMPROCEDÊNCIA - INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL.

1. Não é dado à Empresa Infratora optar pela apresentação de defesa escrita em detrimento da convocação para comparecer à audiência no PROCON, visto que a obrigatoriedade do comparecimento encontra amparo na legislação consumerista (art. 33, §2º, do Decreto n.º 2.181/1997 e art. 55, §4º, do CDC).

2. Não há que se falar em desproporcionalidade ou ilegalidade no valor da multa arbitrada em R$ 7.000,00, quando esta se mostra suficientemente fundamentada, com a exposição dos motivos que levaram à individualização da sanção administrativa, implicando no arbitramento da pena-base por estimativa, aplicando-se a circunstância atenuante da primariedade e chegando-se a montante suficiente para coibir a conduta lesiva, desestimulando a repetição da prática tida por ilegal.

3. Verificado que o PROCON aplicou a sanção mediante processo administrativo no qual foram assegurados a ampla defesa e o contraditório, não compete ao Poder Judiciário adentrar no mérito administrativo, pois tem o controle dos atos administrativos limitado ao plano da legalidade do procedimento que levou à imposição da penalidade.

4. Recurso de Apelação provido. Sentença desconstituída.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE SINOP
contra a sentença proferida pelo Dr. Mirko Vincenzo Giannotte, MM. Juiz de Direito da Vara Especializada da Fazenda Pública daquela Comarca, nos autos da Ação Anulatória de Débito com Pedido de Tutela de Urgência ajuizada por
TRIPAG MEIOS DE PAGAMENTO LTDA
, pela qual foi julgada procedente a pretensão deduzida na inicial, sendo declarada a nulidade do processo administrativo n.º 0115-005.249-2/PROCON e da multa nele aplicada, extinto o feito, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC e condenado o Município ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da causa, com fulcro no art. 85, §3º, I, do CPC (id. 147363818).

Em suas razões (id. 147363821), o
MUNICÍPIO
Apelante alega, em síntese, que a decisão administrativa do PROCON que fixou a multa foi devidamente motivada,

demostrando a infração à legislação consumerista por parte da Apelada, a quem foi oportunizado o direito ao contraditório e à ampla defesa, além da subserviência da multa aplicada aos padrões e limites legais, alinhando-se à razoabilidade e proporcionalidade legalmente exigidas, não cabendo ao Poder Judiciário intervir em decisões como tais, visto que não é o caso de ilegalidade ou abuso de poder.

Com tais argumentos, postula o provimento do Recurso para reformar a sentença objurgada e julgar improcedente a pretensão deduzida na inicial, condenando a Apelada ao pagamento das custas e honorários advocatícios.

Contrarrazões pelo desprovimento do Apelo (id. 147363827), defendo o acerto da sentença objurgada, sob o argumento de que não houve qualquer ato contrário à legislação consumerista que justifique a aplicação da multa, pois foram prestadas as informações ao PROCON, esclarecendo os fatos denunciados pela consumidora, porém seus argumentos e as provas colacionadas ao procedimento administrativo foram completamente ignorados, afrontando o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa, não havendo qualquer ilícito que pudesse justificar a aplicação de multa no valor de R$ 7.000,00.

Alega, ainda, que apesar de o art. 55, §4º, do CDC e o art. 33, §2º, do Decreto Federal n.º 2.181/1997 punirem a recusa à prestação das informações, o mesmo não ocorreu no caso em tela, uma vez que
“
a intimação para comparecer a audiência de conciliação não pode ser confundida com a intimação para prestar informações
”
, defendendo a não obrigatoriedade do comparecimento à audiência no PROCON, por ausência de previsão legal.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. Flávio Cezar Fachone, não vislumbrou interesse público a legitimar sua intervenção (id. 157244663).

Certidão de tempestividade em id. 147363824.

Conclusos por redistribuição (id. 174986159).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, o
MUNICÍPIO
Apelante pretende a reforma da sentença que anulou o procedimento administrativo n.º 0115-005.249-2 do PROCON que culminou na aplicação de multa no valor de R$ 7.000,00 contra a Apelada
TRIPAG MEIOS DE PAGAMENTO LTDA
,
para que seja julgada improcedente a pretensão deduzida na inicial, com inversão dos ônus da sucumbência.

Do cotejo dos autos verifico que o Recurso comporta
provimento
. Vejamos.

Constou da sentença vergastada, no que pertine:

“(...) Com isso, verifico que existem razões para entender pela
ausência da motivação na Decisão Administrativa
, eis que o art. 57 do Código de Defesa do Consumidor exige que
o agente administrativo apresente os motivos para graduar a multa
; ao invés de apenas aplicá-la em R$ 10.500,00 (dez mil e quinhentos reais
) sem dizer como teria chegado a esse valor
, como ocorreu. Dessa forma,
resta demonstrado a nulidade do Processo Administrativo n° 0115-005.249-2 por violação ao princípio da motivação das decisões e por via oblíqua ao princípio do contraditório e da ampla defesa, constituindo flagrante, cerceamento defesa
. Deste modo, diante dos DOCUMENTOS colacionados aos autos, entendo que a PRETENSÃO da parte AUTORA merece ACOLHIDA. “Ex positis”,
JULGO PROCEDENTE o pedido deduzido na exordial, para DECLARAR a NULIDADE do PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0115-005.249-2, bem como da MULTA APLICADA
. Por conseguinte, DECLARO EXTINTO o PROCESSO com RESOLUÇÃO de MÉRITO, com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC/2015. DEIXO de CONDENAR o MUNICÍPIO DE SINOP/MT nas CUSTAS PROCESSUAIS, conforme disposição do artigo 460 da CNGC/MT que “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”. Contudo,
CONDENO-O ao pagamento dos HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, os quais fixo, desde já, em 20% (vinte por cento)
sobre o VALOR DA CAUSA, nos termos do art. 85, parágrafo 3º, inciso I, do CPC/2015. (...)” (id. 147363818) (g.n.)

Como visto, cinge-se o presente Recurso a se verificar a legalidade da aplicação de multa pelo não comparecimento da Apelada à audiência de conciliação para a qual foi convocada pelo PROCON, mesmo tendo a Empresa prestado informações por escrito no prazo legal, bem como sobre a suficiência da motivação exarada por aquele Órgão na fundamentação da decisão administrativa para justificar o valor fixado na penalidade.

Pois bem.

Cediço que o PROCON integra o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor - SNDC, regido pelo Decreto Federal nº. 2.181/1997, possuindo competência para a aplicação de sanções, inclusive sob o fundamento de desobediência das suas determinações, conforme dispõem seus artigos 3º, X, 4º, III, e 33, I a III e §2º,
in verbis
:

“Art. 3º. Compete à Secretaria Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça, a coordenação da política do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, cabendo-lhe:

(...)

X - fiscalizar e aplicar as sanções administrativas previstas na
Lei nº 8.078, de 1990
, e em outras normas pertinentes à defesa do consumidor.”

“Art. 4º. No âmbito de sua jurisdição e competência, caberá ao órgão estadual, do Distrito Federal e
municipal
de proteção e defesa do consumidor, criado, na forma da lei, especificamente para este fim, exercitar as atividades contidas nos incisos II a XII do art. 3º deste Decreto e, ainda:

(...)

III -
fiscalizar as relações de consumo
.”

“Art. 33. As práticas infrativas às normas de proteção e defesa do consumidor serão apuradas em processo administrativo sancionador, que terá início mediante:

I - ato, por escrito, da autoridade competente; e

II - lavratura de auto de infração;

(...)

§ 2º A recusa à prestação das informações ou o desrespeito às determinações e
convocações
dos órgãos do SNDC caracterizam
desobediência
, na forma do art. 330 do Código Penal, ficando a autoridade administrativa com poderes para determinar a imediata cessação da prática,
além da imposição das sanções administrativas e civis cabíveis
.” (g.n.)

Por sua vez, a Lei n.º 8.078/1990 - Código de Defesa do Consumidor disciplina em seus arts. 55, §4º, e 57, parágrafo único, que:

“Art. 55. A União, os Estados e o Distrito Federal, em caráter concorrente e nas suas respectivas áreas de atuação administrativa, baixarão normas relativas à produção, industrialização, distribuição e consumo de produtos e serviços.

§1°. A União, os Estados, o Distrito Federal e os
Municípios
fiscalizarão e controlarão a produção, industrialização, distribuição, a publicidade de produtos e serviços e o mercado de consumo, no interesse da preservação da vida, da saúde, da segurança, da informação e do bem-estar do consumidor, baixando as normas que se fizerem necessárias.

(...)

§4°.
Os órgãos oficiais poderão expedir notificações aos fornecedores para que,
sob pena de desobediência
, prestem informações sobre questões de interesse do consumidor, resguardado o segredo industrial
.”

“Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos.

Parágrafo único. A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo.”

Nessa esteira, para que se apliquem sanções administrativas o PROCON necessita fundamentar a decisão, mostrando os motivos que o levaram à aplicação da multa, sendo certo que o controle judicial dos atos administrativos está limitado ao exame da legalidade, não podendo o Poder Judiciário se pronunciar sobre a conveniência e oportunidade de tais atos, salvo se ocorrer evidente violação da razoabilidade (congruência entre os motivos e finalidade de interesse público).

Sobre o princípio da motivação, confira-se a lição de Celso Antônio Bandeira de Mello,
in verbis
:

“Princípio da motivação, isto é, o da obrigatoriedade de que sejam explicitados tanto o fundamento normativo quanto o fundamento fático da decisão, enunciando-se, sempre que necessário, as razões técnicas, lógicas e jurídicas que servem de calço ao ato conclusivo, de molde a poder-se avaliar sua procedência jurídica e racional perante o caso concreto. Ainda aqui se protegem os interesses do administrado, seja por convencê-lo do acerto da providência tomada ­ o que é o mais rudimentar dever de uma Administração democrática -, seja por deixar estampadas as razões do decidido, ensejando sua revisão judicial, se inconvenientes, desarrazoadas ou injurídicas.” (
in
Curso de Direito Administrativo, 23ª ed., São Paulo: Malheiros, 2007, pg. 484).

Partindo dessas premissas, verifico que no caso
sub judice
a
TRIPAG MEIOS DE PAGAMENTO LTDA
foi condenada a pagar multa fixada em R$ 7.000,00 no Processo Administrativo nº 0115-005.249-2,
em decorrência do seu não comparecimento à audiência de conciliação designada pelo PROCON
do
MUNICÍPIO DE SINOP
,
sob os seguintes fundamentos:

“(...) Nesse diapasão, o Departamento aduz que a
legalidade da convocação para comparecimento ao órgão público
de defesa do consumidor decorre da norma contida no §4º do art. 55, do CDC, que expressamente ressalva o concurso de sanções administrativa e penal, pelo descumprimento do dever de prestação de ações Portanto,
não cabe ao fornecedor a escolha do meio pelo qual prestará tais informações, recusando-se a comparecer no órgão de defesa do consumidor se convocado
, sob pena de manifesta e desaconselhável interferência no exercício do poder de polícia, que reveste o ato administrativo para apuração de uma reclamação no âmbito consumerista.

(...)

Ao final o Departamento em tela opinou pela legalidade da ordem emanada por autoridade pública com fundamento no art. 55, § 4º da Lei 8.078/90 c/c artigo 33, § 2º, Decreto Federal n. 2.181,
para que o fornecedor compareça em audiência para prestar informações de interesse do consumidor, oportunidade na qual poderá ser proposta possibilidade de acordo e ajustando a conduta do fornecedor as exigências legais
.

Com base nos fatos acima relatados, os documentos anexos nos autos e os dispositivos supramencionados fica, portanto,
reconhecido o desrespeito às determinações e convocações dos órgãos do SNDC- PROCON SINOP/MT
.

DECISÃO

Ante o exposto, perfeitamente demonstrada a prática infrativa, pela TRICARD SERVIÇOS DE INTERM DE CARTAO DE CREDITO à legislação consumerista, fica a mesma sujeita ao pagamento da multa (Lei n. 8078/90, art. 56, inciso, 1; Decreto Federal n. 2.181/97, art. 18. I e Decreto Estadual n. 3.571/04, art. 11.).

Passa-se, pois,
a individualização da sanção administrativa, observados os critérios estabelecidos pelos arts. 24 ao 28 do Decreto Federal 2.181/97
.

A fixação dos valores das multas às infrações ao Código de Defesa do Consumidor dentro dos limites legais será feita de acordo com:
a) gravidade da prática infrativa; b) extensão do dano causado aos consumidores; c) vantagem auferida com o ato infrativo; d) condição econômica do infrator
, respeitados os parâmetros estabelecidos no parágrafo único do art. 57, da Lei n. 8.078/90 c/c parágrafo 2º do art. 47, do Decreto Estadual 3.571/04.

Verifica-se que
não foi juntado aos autos o DRE
- Demonstrativo de Resultado de Exercício, como consignado na Notificação enviada em 01/12/2015
. Assim, o valor da multa será arbitrado por estimativa no tocante à condição econômica do fornecedor, obedecendo aos parâmetros previstos no parágrafo único do
artigo 57 da Lei 8.078/90
.

Por todo o exposto,
fixo a pena-base, em detrimento da reclamada TRICARD SERVIÇOS DE INTERM DE CARTAO DE CREDITO no valor de R$ 10.500,00
(DEZ MIL E QUINHENTOS REAIS).

Para imposição da pena e sua gradação serão consideradas as
circunstâncias atenuantes e agravantes
e no caso em tela foram verificadas as circunstâncias atenuantes e agravantes previstas nos artigos 25 e 26 do Decreto Federal 2.181/97.

A certidão de fl. 35, emitida pela Diretoria Executiva do PROCON SINOP/MT informa que a reclamada TRICARD SERVIÇOS DE INTERM DE CARTAO DE CRÉDITO é primária na prática infrativa às normas de defesa do consumidor.

Em face da presença de circunstância atenuante prevista no art. 25 inciso II do Decreto Federal nº 2181/97,
diminui-se a pena base em 1/3 totalizando o valor de R$ 7.000,00
(sete mil reais), diminuição em cumprimento ao art. 8º, incisos I e II. § 1º da Instrução Normativa nº 01/2005 SETEC/PROCON de 21/11/05 publicada em 23/11/2005.

Dispõe o art. 25 do Decreto Federal 2181/97: "Art. 25. Consideram-se circunstâncias atenuantes: II ser o infrator primário"

Entende-se que neste caso, a sanção pecuniária, representada pela multa será aplicada em razão do inadimplemento dos deveres de consumo, da gravidade da prática infrativa, da extensão do dano causado a reclamante.

DECIDE-DE pela aplicação da multa administrativa, referente à reclamada TRICARD SERVIÇOS DE INTERM DE CARTAO DE CREDITO arbitrada no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), cujo recolhimento deverá ser efetuado através de DAM, no prazo de 30 (trinta) dias, com a juntada de comprovante de pagamento nos autos, para respectiva baixa, ou no prazo de 10 (dez) dias, apresentar recurso administrativo, com efeito suspensivo, à Diretoria do PROCON SINOP/MT, nos termos que dispõe a Lei Municipal 2.307/2010. (...)” (id. 96303018, pp. 13/17) (g.n.)

Ora, ao contrário do que constou da sentença recorrida, mostra-se perfeitamente motivada a aplicação da pena de multa no caso em questão, tendo o referido processo administrativo atendido às normas consumeristas, o contraditório e a ampla defesa.

Ademais, restou incontroverso que a Empresa Apelada foi devidamente notificada a comparecer à audiência de conciliação no PROCON Municipal, onde constou expressamente as advertências legais quanto à possibilidade de aplicação de sanções pelo não comparecimento, conforme se observa da Notificação juntada pela própria Apelada (id. 96303018, p. 1), onde se lê:

“(...) NOTIFICO V.Sa, a comparecer ao PROCON-SINOP, sito à Rua das Avencas, 2.292, Sinop - MT, no dia 30/11/2015 13:40, com o(a) conciliador(a) INGRID GRADY PONTES COSTA ALGAYER em razão de abertura de reclamação, para fins de prestar esclarecimentos sobre questões de interesse do consumidor. (...)
Na hipótese de não comparecimento e havendo indícios autorizadores, os fatos serão comunicados à Promotoria de Justiça de Defesa do Consumidor ou a DECON* Delegacia de Proteção ao Consumidor conforme o caso
. Informamos, outrossim,
que o não comparecimento às convocações ou desrespeito às determinações dos órgãos do SNDC (Sistema Nacional de Defesa do Consumidor) caracterizam crime de desobediência, na forma do art. 330 do Código Penal (art. 33 § 2º do Decreto 2.181/97). Importará também em aplicação de multa, nos termos do artigo 56, do CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, bem como na inclusão do nome da empresa, junto aos Cadastros Estadual e Municipal de Reclamações Fundamentadas, conforme determina o art. 44 da Lei 8.078/90
. (...)” (id. 96303018, p. 1) (g.n.)

Todavia, a Empresa Apelada limitou-se a encaminhar defesa escrita, sem apresentar qualquer justificativa para o não atendimento à referida convocação, dando ensejo à aplicação de multa por essa conduta negligente.

De fato, como constou na decisão administrativa combatida, não é dado à Empresa Infratora optar pela apresentação de defesa escrita em detrimento da convocação para comparecer à audiência no PROCON local, visto que, ao contrário do que defende a Apelada, a obrigatoriedade do comparecimento encontra amparo legal no Decreto Federal n.º 2.181/1997 e no próprio Código de Defesa do Consumidor, como fartamente demonstrado acima.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO - RECLAMAÇÃO NO PROCON -
MULTA POR NÃO COMPARECIMENTO À AUDIÊNCIA

-
INEXISTÊNCIA DE MOTIVO JUSTIFICÁVEL
-
DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO DO PROCON - ARTIGO 55, § 4º DO CDC C/C ARTIGO 33, § 2º DO DECRETO N. 2.181/97 - LEGALIDADE DA MULTA
- VALOR FIXADO - VIOLAÇÃO À PROPORCIONALIDADE - INEXISTÊNCIA - CONFORMIDADE COM OS PARÂMETROS LEGAIS. -
Os órgãos oficiais podem notificar os fornecedores a prestar informações sobre questões de interesse do consumidor, sob pena de desobediência, nos termos do artigo 55, § 4º do CDC c/c artigo 33, § 2º do Decreto Federal n. 2.181/97 - O não comparecimento injustificado à audiência designada nos autos de reclamação no PROCON configura conduta ilícita apta a ensejar a imposição de multa administrativa -
A apresentação de esclarecimentos escritos não afasta a necessidade de comparecimento à audiência designada, mormente quando não foram prestados de forma satisfatória e não foram atendidas todas as solicitações realizadas pelo consumidor
- O quantum da sanção administrativa aplicada deve observar os parâmetros legais estabelecidos pelo art. 57 do CDC, quais sejam: a gravidade da infração, a vantagem econômica auferida e a condição econômica do fornecedor - Uma vez observados os parâmetros legais para a fixação do valor da multa, estando este em conformidade com o Decreto Municipal n. 11.539/03, não há o que se falar em violação ao princípio da proporcionalidade.” (TJMG. AC: 10000212374359001 MG, Relator:
Versiani Penna
, j. 03/03/2022, Câmaras Cíveis/19ª Câmara Cível, p. 10/03/2022) (g.n.)

Portanto, se a empresa Apelada não atende à convocação para comparecer à audiência na data estabelecida pelo PROCON, mesmo devidamente notificada para tanto e sobre as consequência do não comparecimento, está ela a violar não só as normas supracitadas, mas o próprio sistema de defesa do consumidor como um todo, implicando tal conduta em prejuízo a sua efetividade, que poderia evitar a desnecessária judicialização das questões como a do presente caso.

No que tange ao
quantum

da multa
, verifica-se que a decisão administrativa também foi suficientemente fundamentada a respeito, com a exposição dos motivos que levaram à individualização da sanção administrativa aplicada.

Como constou da referida decisão,
“
não foi juntado aos autos o DRE - Demonstrativo de Resultado de Exercício, como consignado na Notificação enviada em 01/12/2015
”
, razão pela qual o valor da multa foi
“
arbitrado por estimativa no tocante à condição econômica do fornecedor, obedecendo aos parâmetros previstos no parágrafo único do artigo 57 da Lei 8.078/90
”
, partindo da pena-base de R$ 10.500,00.

O referido valor mostra-se acertado, pois, conforme se vê dos atos constitutivos juntados pela Apelada (id. 96303016), trata-se de sociedade empresária composta por instituição financeira, cujo patrimônio consolidado supera
R$ 260 milhões
, além do que ainda foi acertadamente aplicada a circunstância atenuante da primariedade, prevista no art. 25, II, do Decreto Federal n.º 2181/1997, chegando-se ao montante de R$ 7.000,00, suficiente para coibir a conduta lesiva, desestimulando a repetição da prática tida por ilegal.

No mesmo sentido e em casos análogos, já decidiu este Sodalício:

“REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO DE APELAÇÃO - MANDADO DE SEGURANÇA - MULTA - PROCON - NULIDADE DA DECISÃO ADMINISTRATIVA - INOCORRÊNCIA - AUSÊNCIA DE VÍCIO - NÃO COMPARECIMENTO DO RECLAMADO À AUDIÊNCIA DESIGNADA NO ÓRGÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - MULTA APLICADA PELO PROCON -
CABIMENTO - DECISÃO ADMINISTRATIVA REGULARMENTE MOTIVADA COM SUBSUNÇÃO DA CONDUTA LESIVA AO CONSUMIDOR
- VALOR DA MULTA APLICADA COM RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - RECURSO DESPROVIDO.
1. O PROCON, na condição de órgão integrante do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, é competente para receber reclamações dos consumidores, instaurar processo administrativo e aplicar as punições previstas no ordenamento jurídico. 2.
Diante do não comparecimento em audiência designada administrativamente, sem apresentação de justificativa pelo fornecedor, se mostra legítima a aplicação de multa pela PROCON, com fulcro no artigo 55, § 4º da Lei Federal nº 8.078/90 e artigo 33, § 2º do Decreto Federal 2.181/97, não tendo que falar em ausência de motivação
. 3. Não há que se falar em nulidade da decisão administrativa, tampouco do procedimento que ensejou a aplicação da multa pelo PROCON, ante a observância dos preceitos legais, o respeito ao contraditório e a ampla defesa e a devida fundamentação da decisão. 4.
A sanção (multa) aplicada deve ser suficiente para coibir a conduta lesiva por parte da prestadora do serviço, ou seja, além de sua natureza sancionatória, deve desestimular, pelo menos sob o prisma econômico, a repetição da prática tida por ilegal. Observados esses critérios no caso concreto, afasta-se a pretensa desproporcionalidade da penalidade cominada
.” (TJMT. N.U 1022424-20.2017.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relator: Dr.
Alexandre Elias Filho
, Vice-Presidência, j. 11/05/2021, DJe 26/07/2021) (g.n.)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA - MULTA ADMINISTRATIVA - PROCON -
NÃO COMPARECIMENTO DA EMPRESA RECLAMADA À AUDIÊNCIA DESIGNADA PELO ORGÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - CABIMENTO - VALOR EM CONFORMIDADE COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE -SANÇÃO MANTIDA
- RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O PROCON é o órgão da Administração Pública federal, estadual e municipal, destinado à defesa dos interesses e direitos do consumidor, possuindo competência para fiscalizar e aplicar as sanções administrativas dispostas no Código de Defesa do Consumidor, consoante preleciona os artigos 3º, X, e 4º, III, do Decreto nº. 2.181/1997. 2. A multa aplicada pelo PROCON tem caráter de sanção administrativa, a ser imposta à empresa que não observa os preceitos do Código de Defesa do Consumidor, em prejuízo de toda a sociedade, visando a desestimular que ela volte a cometer outras infrações, nos termos do art. 57, do Código de Defesa do Consumidor. 3.
Diante do não comparecimento na audiência designada administrativamente, sem apresentação de justificativa pelo fornecedor, mostra-se legítima a imposição de multa pelo PROCON, com fulcro no artigo 55, § 4º, da Lei Federal n.º 8.078/90 e artigo 33, § 2º, do Decreto Federal 2.181/97
. 4. Assim, observados os requisitos legais na fixação do valor da multa, não há que se falar em anulação, tampouco em modificação pelo Poder Judiciário. 5. Recurso conhecido e provido. (TJMT. N.U 1005663-84.2020.8.11.0015, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Desa.
Maria Aparecida Ferreira Fago
, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 11/07/2023, DJe 17/07/2023) (g.n.)

Quanto às alegações da Apelada de que não praticou qualquer ilícito que pudesse justificar a aplicação de multa, é certo que não incumbe ao Poder Judiciário analisar o mérito do processo administrativo, quando o respectivo procedimento tenha se desenvolvido em observância aos princípios da ampla defesa e do contraditório e inexistindo vícios hábeis a ensejar a sua nulidade, como no caso versando.

Nesse sentido:

PROCESSO CIVIL.
ADMINISTRATIVO. PODER DE POLÍCIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA. COMPETÊNCIA DO ÓRGÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR
. ATUAÇÃO DA AGÊNCIA REGULADORA. COMPATIBILIDADE. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 568/STJ.
MULTA. MÉRITO ADMINISTRATIVO. NÃO APRECIAÇÃO DAS PROVAS PELO PODER JUDICIÁRIO
. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. RAZÕES DISSOCIADAS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 284 E 283/STF. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. CRITÉRIOS DO ART. 57 DO CDC. REDUÇÃO DO VALOR DA PENALIDADE. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.
1. O órgão de proteção do consumidor é competente para aplicar sanções administrativas quando as condutas praticadas no mercado de consumo atingirem diretamente o interesse de consumidores, o que não se confunde com o exercício da atividade regulatória setorial realizada pelas agências reguladoras. Precedentes. (...) (STJ. AgInt no REsp n. 1.983.070/CE, relator Ministro
Mauro Campbell Marques
, Segunda Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 30/6/2022) (g.n.)

De todo modo, o direito consumerista reclamado naquela oportunidade junto ao PROCON foi também submetido à apreciação do Poder Judiciário pela Consumidora, tendo sido a Empresa Apelada condenada a reparar os danos causados, em decisão mantida pela Turma Recursal Única dos Juizados Especiais deste Estado, assim ementada:

“RECURSO CÍVEL INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - COBRANÇA INDEVIDA NA FATURA DO CARTÃO DE CRÉDITO - REITERADAS TENTATIVAS INFRUTÍFERAS DE SOLUCIONAR A QUESTÃO ADMINISTRATIVAMENTE - AUSÊNCIA DE ESTORNO DOS VALORES PAGOS - DANO MORAL - OCORRÊNCIA - DANO MORAL - CONFIGURAÇÃO - VALOR INDENIZATÓRIO - CONFORMAÇÃO COM AS FINALIDADES LEGAIS - MANUTENÇÃO DO “QUANTUM” INDENIZATÓRIO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
A cobrança indevida de valores na fatura cartão de crédito gera, sem dúvida, desconforto, aflição e transtornos, e tem a extensão suficiente para configurar o dano moral. Deve ser mantido o valor indenizatório que se apresenta em conformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais.” (TRU/MT. N.U 8010917-55.2016.8.11.0015, Turma Recursal Cível, Relator: Dr.
Sebastião de Arruda Almeida
, j. 28/04/2017, DJe 05/05/2017)

Com tais considerações, o provimento do Recurso ensejando a reforma da sentença é medida que se impõe, com a necessária inversão do ônus sucumbencial.

Ante o exposto,
CONHEÇO

do Recurso interposto e

A ELE
DOU PROVIMENTO,
reformando a sentença objurgada e julgando
IMPROCEDENTE
a pretensão deduzida na inicial, mantendo hígida a multa fixada administrativamente pelo PROCON de Sinop.

Por decorrência lógica,
INVERTO
os honorários sucumbenciais fixados na origem, mantendo o mesmo percentual arbitrado (vinte por cento sobre o valor atualizado da causa), nos termos do art. 85, §2º, I a IV, do CPC, levando-se em consideração, principalmente, a natureza da presente demanda, a duração do feito e os limites legais impostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/09/2023